Tribunal: TJDFT
Processo: 0753575-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753575-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KERLEY DE SOUSA FREIRE AGRAVADO: FRANCIVALDO COTTS SANTOS ARAUJO, 55.862.372 FRANCIVALDO COTTS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Considerando que a decisão resistida foi publicada em 14/10/2025 (ID 252925464), faculto à agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora